Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. Juizado especial da Fazenda Pública. Direito civil. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Recurso inominado. Negócio jurídico. Compra e venda de veículo. Pretensão em face do particular. Legitimidade do DETRAN-DF. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos requeridos DISTRITO FEDERAL e DETRAN/DF e, por conseguinte, os excluiu da presente relação processual, extinguindo o feito em relação a eles, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Por conseguinte, declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar o feito, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, IV, do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 70410173), a parte autora afirma que o juizado de origem em nenhum momento determinou a emenda da exordial e aceitou a competência absoluta, para somente depois de todos os atos do processo, extingui-lo sem examinar o mérito, já esgotada a cognição sobre a sua competência para o julgamento do mérito, atentando contra os princípios da efetividade da jurisdição, da duração razoável do processo e da economia processual. Ressalta que, ao contrário do narrado pela douta sentença vergastada, não houve pedido subsidiário, mas sucessivo, sendo certo que cabe ao Detran/DF garantir a transferência da propriedade do veículo alienado. Ao final, requer: a) o benefício da gratuidade de justiça e b) o provimento do recurso para que, presente a causa madura, seja julgado procedente o pedido do autor, conforme a exordial, ou para que seja anulada a sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro, em razão dos documentos apresentados pela parte recorrente, em especial o contracheque de ID 71277380, que demonstra a renda módica percebida pelo autor.
4. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL e do DETRAN/DF no ID 70410177, pelo desprovimento do recurso. Sem contrarrazões dos demais réus.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o DISTRITO FEDERAL e o DETRAN/DF são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente demanda.
III. Razões de decidir
6. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação (AgRg no AREsp n. 605.732/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015).
7. No caso, o autor busca a condenação do réu – particular - para que este seja compelido a efetuar o registro da transferência do veículo junto ao órgão público, assumindo e quitando todos os débitos em aberto. Assim, o autor não pretende ordenar que o ente público transfira as multas, tributos, taxas e pontuações na CNH para o requerido, mas sim impor ao particular a obrigação de realizar o ato de transferência, confiram-se os pedidos iniciais (ID. 70407642): “Ante o exposto, requer: a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser juridicamente pobre, nos termos da lei; b) A citação dos réus para comparecerem à audiência de conciliação ou mediação a ser designada pelo juízo; c) A condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer, qual seja, a transferência do VW GOL 16V, cor verde, placa XXXxxxx, chassi no XXXX, ano/modelo 1998/1999, RENAVAM XXX, bem como todos pontos gerados na CNH do requerente e os débitos, a partir do momento da tradição (janeiro de 2016), no valor total de R$ 6.505,41 (seis mil quinhentos e cinco reais e quarenta e um centavos), com as devidas correções monetárias; d) a procedência dos pedidos para condenar o réu ao pagamento de danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e) em caso de inércia da ré superior a quinze dias, a substituição da declaração de vontade da primeira requerida pela decisão desse juízo, sendo determinado ao DETRAN/DF e ao DETRAN/ DF (sic) que transfira a titularidade do veículo acima descrito para o nome da primeira requerida, bem como os pontos e débitos posteriores ao momento em que a ré recebeu o veículo, e para a SECRETARIA DE FAZENDA/DF, para que transfira os débitos gerados a partir do momento da tradição (julho de 2014); f) a condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (...)”. (grifo nosso)
8. Depreende-se, portanto, que apenas subsidiariamente, ou seja, em caso de inércia do particular, que será intimado o DETRAN-DF para registrar a comunicação de venda do veículo, retroativa à data da entrega do bem ao réu, caso não seja cumprida a determinação pelo réu por período superior a 15 dias.
9. Nesse quadro, o pedido principal é direcionado ao particular, de modo que a participação do DETRAN será apenas como mero cumprimento de decisões judiciais.
10. Deveras, tendo em vista que é dever do vendedor e do comprador comunicarem a tradição do veículo automotor, respondendo por suas inércias, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, uma vez reconhecida e declarada eventual relação jurídica entre as partes particulares, a decisão deve ser comunicada ao Detran e à Fazenda Pública do DF para transferência do veículo para o nome do novo proprietário.
11. Logo, não é manifesto o interesse jurídico do ente público, a fim de contestar eventuais pedidos subsidiários, de modo que o juízo fazendário não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes entre os particulares.
12. Nesse sentido confira-se julgado recente dessa Primeira Turma Recursal, inclusive de minha relatoria: Acórdão 1915868, 0708384-82.2023.8.07.0017, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.
13. Ante o exposto, agiu com acerto o d. Juiz sentenciante ao reconhecer a ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL e do DETRAN/DF e declarar a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento do feito.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ele deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AREsp n. 605.732/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015. TJDFT, Acórdão 1993635, 0706700-27.2024.8.07.0005, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; Acórdão 1981764, 0784933-05.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025 e Acórdão 1969503, 0708053-75.2024.8.07.0014, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.